Tribunal: TJES
Processo: 0006182-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desacato; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006182-62.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCO ANGELO DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0006182-62.2022.8.08.0024

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
FRANCISCO ANGELO DOS SANTOS

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 331 DO CP. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta pela MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em face da Sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o denunciado FRANCISCO ANGELO DOS SANTOS.

2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Isso porque, pelo acervo probatório verifico que não restou demonstrada prova sobre a elementar do tipo penal do art. 147 do CP, qual seja: "Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa."

3. Portanto, ante a inexistência de material probatório seguro para gerar convicção sobre a configuração do crime de desacato, coaduno com o entendimento do juízo a quo, entendendo pela absolvição do ora acusado pela prática do crime 331 do Código Penal.

4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)